Tribunal: TJMT
Processo: 1024216-88.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024216-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Produto Impróprio]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), COMPACTA COMERCIAL LTDA - CNPJ: 05.931.411/0001-14 (AGRAVANTE), INGA VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.994.951/0001-96 (AGRAVADO), MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0025-04 (AGRAVADO), LEONARDO FARINHA GOULART - CPF: 066.410.876-89 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISÃO DE PEÇA PARA CAMINHÃO (CAIXA DE CÂMBIO) DEFEITO SUPERVENIENTE – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – RECUSA DAS DEMANDADAS EM COBRIR A GARANTIA DA PEÇA SOB ALEGAÇÃO DE MAU USO DA PEÇA – TUTELAS DE URGÊNCIA SITUAÇÃO QUE DEMANDA PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA –– RECURSO DESPROVIDO PROVIDO.

No caso em análise não é possível se concluir

com propriedade acerca da probabilidade do direito concernente a alegação de vício oculto ou mau uso da peça adquirida pela Agravante, tendo em vista que os vícios mencionados requerem produção de prova pericial para esclarecimento dos fatos .

Dessa forma, necessário concluir que os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo de origem bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente possibilitará ao Juízo Singular elementos para analisar a pretensão com mais propriedade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
1024216-88-2024

AGRAVANTE:
COMPCTA COMERCIAL LTDA

AGRAVADA:
INGA VEÍCULOS LTDA E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento

com pedido de tutela de urgência
interposto
Compacta Comercial Ltda
, em face da
decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pela Agravante indeferiu pedido de tutela de urgência
em que a Autora pretende restituição do valor referente a peça adquirida para seu caminhão que teria apresentado defeito que afirma ser oculto, sendo que as Requeridas reiteram a negativa da garantia.

Nas razões recursais a Agravante sustenta que ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais em razão de vício oculto
em peça caixa de mudança (câmbio) adquirida para o caminhão da marca/modelo Mercedes Benz/AXOR 28316X4, fabricação/modelo 2011/2012, placa NUC4J21, no valor de R$ 47.060,24 (quarenta e sete mil, sessenta reais e vinte e quatro centavos), essencial para o funcionamento do caminhão.

Argumentou que o pedido de garantia foi negado pelas Recorridas quando devidamente comprovado o vício oculto na peça adquirida
, acrescentando a urgência na restituição dos valores e o impacto significativo causado ao funcionamento do veículo (negativa da garantia da caixa de câmbio), pois, a referida peça é essencial, gerando imensos prejuízos financeiros à Recorrente, visto que além do valor já despedido para a compra da referida peça o caminhão ficou parado.

Verbera que referida peça foi instalada no caminhão em 16 de dezembro de 2023, no entanto, após curto período de tempo

constatou-se um defeito que comprometia gravemente o funcionamento do sistema de transmissão do veículo, inutilizando o caminhão.

Sustenta que buscou atendimento de garantia de fábrica e uma solução junto à agravada INGÁ Veículos LTDA, sendo que seu vendedor orientou a Agravante a procurar a Concessionária da MercedesBenz, na cidade de Tangará da Serra/MT, o que foi feito na

empresa Rodobens Veículos Comerciais Cirasa S/A, localizada em Tangará da Serra/MT, com a entrada da caixa de câmbio na oficina em 15/05/2024, sendo que o caminhão teve sua peça desmontada na oficina autorizada, ou seja, a empresa Z. Guzatti Klafke (Campo-erê Diesel), conforme solicitação da referida.

Verbera que apesar dos diversos contatos realizados, as Agravadas negaram-se a atender à solicitação da Agravante, recusando-se a cumprir a garantia
, sob a alegação genérica de que supostamente haveria água no óleo do câmbio, pois, a peça “caixa de câmbio”, estaria com oxidação na parte interna.

Acrescenta que as Agravadas não forneceram nenhum laudo ou parecer técnico que embasasse suas alegações de contaminação do óleo do câmbio
(não apresentaram nenhum Laudo Técnico para Agravante, como se verifica pelo áudio em anexo e Contra notificações).

Assevera que a ausência de tal documentação é extremamente grave, pois, em casos como este, é essencial que o fornecedor apresente provas técnicas e periciais que demonstrem claramente a existência de qualquer fator externo que possa ter causado o defeito alegado, acrescentando que em contrário, restando evidente o vício oculto no produto dentro da sua garantia, se faz necessário o provimento do presente recurso, para reformar da decisão agravada diante da

verossimilhança nas alegações iniciais e a urgência, tendo em vista que o caminhão está parado gerando prejuízos à Agravante.

Sustenta que as Agravadas negaram a cobertura sem qualquer prova técnica ou pericial que o defeito (vício oculto) teria sido causado por contaminação por água, possivelmente devido a uso inadequado ou exposição a condições adversas
impondo prazo exíguo e ameaça de cobrança de diárias pela guarda da peça, além de medidas judiciais, caracterizando atitude coercitiva e desproporcional.

Assinala que diante da recusa injustificada e sem base técnica, a Agravante ingressou com a presente ação para obter a restituição de R$ 47.060,24, (quarenta e sete mil sessenta reais e vinte e quatro centavos), valor pago pela peça defeituosa
, com pedido de medida antecipatória, requerendo que as Requeridas/agravadas (fornecedor e fabricante da peça defeituosa), solidariamente responsáveis, sejam condenadas a restituir o valor atualizado,
pois, o veículo da Agravante está parado há mais de 30 dias, devido à falha na prestação de serviço e ao vício oculto do produto
, causando, também, prejuízos adicionais com a contratação de frete.

Para garantir o cumprimento da tutela, foi oferecido um caminhão, avaliado em R$ 261.341,00, como caução idônea, sobrevindo a decisão recorrida.

Verbera estar presente a verossimilhança nas alegações da autora e, ademais, a recusa em conceder a garantia pleiteada revela-se abusiva, além de ferir direitos da consumidora/Recorrente, situação que compromete a viabilidade financeira da Agravante.

Pugna,
seja concedido efeito ativo, para deferir o pedido de antecipação de tutela urgência/evidencia “inaudita altera parte”, para determinar que as Agravadas restituam à Agravante a quantia de R$ 47.060,24 (quarenta e sete mil, sessenta reais e vinte e quatro centavos), devidamente corrigido mensalmente pelo INPC e juros de 1% ao mês desde a data do desembolso, pois, o veículo se encontra há mais de 30 (trinta) dias sem o conserto em razão da falha da prestação de serviço (Garantia) e o vício oculto do produto vendido para a Agravante,
aumentando seu

prejuízo, dando-se ao final provimento ao recurso.

Não há contrarrazões, conforme certidão ID 246626179.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente anoto que em sede de Agravo de Instrumento é pertinente apenas verificar a presença dos requisitos concernentes a
probabilidade do direito e o perigo de demora
,
não havendo que se estender em questões de fundo relacionadas ao mérito da demanda principal
, consequentemente, em supressão de instância em outras palavras o acerto ou não da decisão recorrida.

Neste contexto, a questão a ser decidida, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Sobre os requisitos elencados na norma supracitada, segue a doutrina:

“A probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito/realizado é a plausibilidade de existência desse mesmo direito. O bem conhecido fumus boni iuris (ou fumaça do bom direito).

O magistrado precisa avaliar se há "elementos que evidenciem" a probabilidade de ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do demandante (art. 300, CPC).

Inicialmente, é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau e plausibilidade em torno das narrativas dos fatos trazida pelo autor. É preciso que se visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de prova.

Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno; Oliveira, Rafael Alexandria (Curso de Direito Processual Civil: Teoria da prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória. Volume 2. 11ª edição. Salvador; Ed. Jus Podivm, 2016, pp. 608/609)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo na mora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Marinoni, Luiz Guilherme, Arenhart, Sérgio Cruz, Mitidiero, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo; Ed. RT, 2016, p. 313)

Assim, por “probabilidade do direito”, ou fumus boni iuris, entende-se a plausibilidade na existência do direito alegado, cabendo ao Magistrado a análise, no caso concreto, da existência dos elementos que evidenciem ou não a verossimilhança dos fatos narrados, assim como as chances de êxito do demandante.

Por sua vez, quanto ao segundo requisito, intitulado de “perigo de demora” ou periculum in mora, sua aferição depende da constatação de que a não concessão do pedido liminar implicará ao requerente um dano que seja ao mesmo tempo: a) concreto (não hipotético ou eventual), b) atual (na iminência de ocorrer ou já em curso) e c) grave (de grande ou média intensidade, com o condão de prejudicar ou impedir a fruição de determinado direito pela parte).

No caso, como visto, a Agravante se insurge contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
ajuizada pela Recorrente na qual, sustenta que adquiriu peça concernente a
caixa de mudança (câmbio) para o caminhão da marca/modelo Mercedes Benz/AXOR 28316X4, fabricação/modelo 2011/2012, placa NUC4J21, no valor de R$ 47.060,24 (quarenta e sete mil, sessenta reais e vinte e quatro centavos) que
apresentou vício oculto
tornando inviável a sua utilização e que ao buscar solução para o problema junto
as demandadas, estas se recusaram a realizar o conserto no prazo de garantia,

alegando, sem qualquer prova técnica ou pericial, que o defeito (vício oculto) teria sido causado por contaminação por água, possivelmente, devido a uso inadequado ou exposição a condições adversas, acrescentando que as recorridas não apresentaram qualquer prova pericial a justificar suas assertivas

Sustenta, portanto, que pretende obter a restituição de R$ 47.060,24, (quarenta e sete mil sessenta reais e vinte e quatro centavos), das Requeridas/agravadas (fornecedor e fabricante da peça defeituosa), solidariamente responsáveis, devidamente atualizado, visto que o veículo está parado há mais de 30 dias devido à falha na prestação de serviço e do vício oculto do produto, causando prejuízos adicionais com a contratação de frete pela Recorrente.

Cumpre registrar que embora a Agravante tenha mencionado que adquiriu peça com vício oculto e que as Recorridas sem qualquer comprovação se recusaram, injustificadamente, a cobertura do valor da peça no prazo de garantia, sob argumento de que teria ocorrido mau uso e que havia água no óleo do câmbio, pois, a peça “caixa de câmbio”, estaria com oxidação na parte interna, tenho que a questão requer análise com maior cautela, uma vez que não há como reconhecer, de plano, a existência de vício oculto na perca adquirida pela Agravante.

A Agravante afirma que a peça foi adquirida com vício oculto enquanto as Recorridas afirmaram que o defeito teria surgido em decorrência de contaminação por água, possivelmente devido a uso inadequado ou exposição a condições adversas.

Neste contexto a meu ver, a situação demanda dilação probatória a fim de se constatar se, efetivamente, a peça foi adquirida com vício oculto ou se houve seu desgaste ou eventual defeito em razão da forma como foi utilizada, não havendo como se verificar referida situação apenas com embasamento nas palavras sustentadas pelas partes.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUBSTITUIÇÃO DE VEÍCULO – DEFEITO – TUTELA DE URGÊNCIA – NECESSIDADADE DE PROVA PERICIAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em que pese os documentos acostados pela agravada, não é possível auferir com propriedade acerca da probabilidade do direito, já que vícios como os mencionados demandam prova pericial. Não podendo prevalecer o entendimento da decisão agravada que constou estar comprovados por tornar o veículo inapto para circulação.

De acordo com os documentos acostados e as ilações apresentadas pela Agravante, tenho que os aspectos concernentes aos vícios ocultos apresentados no veículo, por mais que tenham sido levados a conhecimento da Agravante, não se apresentam suficientes a comprovarem a probabilidade do direito, risco de dano irreparável, a fim de que resulte na concessão liminar para impor a substituição do veículo. Assim, nessa seara recursal, os argumentos apresentados dependem de apuração probatória pelo Juízo Singular, bem como maiores esclarecimentos, o que possivelmente possibilitará ao Juízo Singular elementos para analisar a pretensão com mais propriedade, vez que indubitavelmente a questão tratada depende de produção de prova pericial.(N.U 1001771-81.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 19/05/2021).

TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROTESTO DE TITULO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – COMPRA E VENDA DE MÁQUINA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VÍCIO OCULTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência, o que não se verificou na espécie.

Mostra-se temerário o deferimento da antecipação de tutela se a questão depende estritamente de provas a serem produzidas na instrução probatória, consoante visto na espécie.(N.U 1012821-70.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 19/12/2022).

Conforme bem consta na decisão recorrida neste momento não é possível aferir a existência de vício oculto na peça em questão ou se o defeito apresentou-se em decorrência de alguma contaminação, remetendo as partes,
inclusive
, ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos.

Neste contexto, apesar dos argumentos sustentados pela Agravante, tendo, ofertado o caminhão em caução, porém, não vislumbro a probabilidade do direito invocado nesta análise recursal, visto que a situação requer produção de provas, inclusive, até mesmo de natureza técnica para esclarecimento dos fatos, sendo certo que para deferimento do pedido de tutela de urgência há necessidade dos requisitos elencados no artigo 300 do CPC,
conjuntamente
o que não se verifica dos Autos, uma vez que não se constata a plausibilidade das alegações da Agravante ou ainda a possibilidade de dano irreparável à parte.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
para manter a decisão recorrida em seus termos.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024